Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. XELODA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde, portadora de neoplasia de estômago, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora na petição inicial, para "compelir a requerida (...) a autorizar o custeio/fornecimento dos fármacos XELODA 500mg, 3cp VO de 12/12 horas, do D1 a D14, a cada 21 dias (total de 84 comprimidos de XELODA 500 mg/ciclo), em associação com FAUDCISPLA 80mg/m2, IV, no D1, a cada 21 dias, na forma prescrita pela médica assistente (fl. 60 – ID 105953329), no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$20.000,00, sem prejuízo de outras cominações".
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a medida liminar vindicada pela parte autora, ora agravada.
3. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98 e art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada.
4. No que diz respeito ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, constata-se, neste momento, a necessidade de pronta realização do tratamento indicado à agravada, pois o relatório médico de ID origem 105953329 atesta a imprescindibilidade da utilização do aludido fármaco para melhor evolução clínica da paciente e controle da grave patologia que a acomete, sob pena de iminente risco à sua integridade física.
5. Assim, observada a obrigação legal e regulamentar de fornecimento de fármacos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado à agravada, bem assim o necessidade de administração do medicamento sob pena de grave prejuízo à evolução clínica da paciente, é certo que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória vindicada pela autora na petição inicial.
6. Não se vislumbra, ademais, risco de irreversibilidade da medida deferida na origem, tendo em vista a possibilidade de a agravante exigir, posteriormente, a reparação de eventual prejuízo causado pelo cumprimento da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 302 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.